Tribunal: TJSP
Processo: 2285348-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de pagamento de precatório. Impugnação dos depósitos efetuados pela DEPRE. IRDR no 0044617-84.2019.8.26.0000, Tema no 34 do TJSP, admitido sem determinação de suspensão de processos que versam sobre a mesma questão. Súmula Vinculante n. 17. Aplicabilidade. Não incidência de juros moratórios e compensatórios no período previsto no §1° do art. 100 da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de pagamento de precatório. Impugnação dos depósitos efetuados pela DEPRE. IRDR no 0044617-84.2019.8.26.0000, Tema no 34 do TJSP, admitido sem determinação de suspensão de processos que versam sobre a mesma questão. Súmula Vinculante n. 17. Aplicabilidade. Não incidência de juros moratórios e compensatórios no período previsto no §1° do art. 100 da Constituição Federal. Aplicação do entendimento reafirmado no recurso extraordinário no 1.169.289, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.037). Recurso conhecido e parcialmente provido.